Tribunal: STJ
Processo: 0334671-26.2017.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6184 - PI (2017/0334671-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JUNIOR - PI0015488
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - C
S P B
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF020413
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada
categoria, incluindo os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários,
excetuando-se os inativos" (AgInt no REsp n. 1.700.874/SC, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
7/6/2024
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/09/2025
10/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3bf6abc5-c07b-4d89-a67e-0a18fb94cbda

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6184 - PI (2017/0334671-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JUNIOR - PI0015488
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - C
S P B
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF020413
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada
categoria, incluindo os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários,
excetuando-se os inativos" (AgInt no REsp n. 1.700.874/SC, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
7/6/2024
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ contra decisão
monocrática que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de ação rescisória visando à
rescisão de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do
RMS n. 36.403/PI, assim sintetizado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART.
578 DA CLT. SUJEIÇÃO PASSIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
1. A confederação tem legitimidade para postular a sua parte referente à
contribuição sindical. Precedentes: AgRg no AREsp 6.650/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
; RMS 24.321/SP, Rel.
01/07/2011
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
, entre
30/06/2008
outros.
Documento eletrônico VDA49789408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:23
Código de Controle do Documento: 700b93ed-910a-4b28-9883-e5f1b13c165f

2. Já o ente público, na condição de empregador, é o responsável pela retenção
da contribuição sindical, ora vindicada, nos termos do art. 582 da CLT,
ficando patente a sua legitimidade passiva.
3. A contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT é devida
por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive pelos
servidores públicos, quer celetistas ou estatutários. Precedentes: RMS 36.998
/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgRg
10/10/2012
no REsp 1.287.611/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
;
17/09/2012 entre outros.
4. "A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que os efeitos
financeiros, quando da concessão da ordem, devem retroagir à data da
impetração" (EDcl no MS 18.023/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira
Seção, DJe
)
6/8/2012
5. Agravo regimental do Estado do Piauí não provido. Agravo regimental da
Confederação sindical provido.
(AgRg no RMS n. 36.403/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2013
20/5/2013
Em suas razões (fls. 660-668), alega o agravante que "a decisão agravada, ao
chancelar o entendimento de que a contribuição sindical é devida por servidores públicos
estatutários sem a necessária lei específica para sua instituição e cobrança, incorre em violação
literal a dispositivos de lei federal e da Constituição Federal".
Aduz que "a contribuição sindical possui natureza tributária e, como tal, sua
instituição e cobrança devem observar o princípio da legalidade tributária, insculpido no artigo
149 da CF, bem como nos artigos 108, §1o, e 97, inciso III, do Código Tributário Nacional".
Sustenta que "a CLT, em seus artigos 578 e seguintes, disciplina a contribuição
sindical para trabalhadores celetistas, e a extensão de tal cobrança aos servidores públicos
estatutários, sem a devida lei específica que a institua para essa categoria, representa uma afronta
direta aos preceitos que regem o Direito Tributário e Administrativo".
Afirma que não há "a certidão de dívida ativa a embasar a ação de cobrança, que
deveria seguir o rito de execução fiscal, previsto na Lei n. 6.830/80" e que "ainda que a
jurisprudência possa ter se inclinado em determinado sentido, não pode se sobrepor à literalidade
da lei e aos princípios constitucionais tributários".
Ressalta que "a Lei 13.467/2017, embora posterior aos fatos, reforça a discussão
sobre a compulsoriedade da contribuição sindical, demonstrando a evolução legislativa e a
necessidade de uma análise cuidadosa sobre a sua aplicação em diferentes contextos,
especialmente para servidores públicos estatutários".
Acrescenta que "a ausência de lei específica para servidores públicos estatutários
já tornava a cobrança indevida sob a ótica da legalidade tributária" e que "a Lei 13.467/2017
apenas acentua e cristaliza o entendimento de que o espírito do ordenamento jurídico pátrio
caminha no sentido da não compulsoriedade das contribuições sindicais".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 669-671.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49789408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:23
Código de Controle do Documento: 700b93ed-910a-4b28-9883-e5f1b13c165f

VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Consoante consignado na decisão ora impugnada, o Estado do Piauí fundamenta
seu pedido no artigo 485, V, do CPC/1973, por violação a literal disposição de lei, quais sejam:
artigos 149 e 150 da Constituição Federal, 7o, ‘c’, e 606 da Consolidação das Leis do Trabalho,
além dos artigos 108, §1o, e 97, III do Código Tributário Nacional.
Ocorre, contudo, que o acórdão rescindendo baseou-se na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que "a contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada categoria, incluindo
os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários, excetuando-se os inativos" (AgInt no
REsp n. 1.700.874/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 7/6/2024).
27/5/2024
Em relação ao advento da Lei 13.467, de
, que revogou a
13/07/2017
compulsoriedade da contribuição sindical de que trata o art. 578 da CLT, também se consolidou
o entendimento desta Corte no sentido de que, no período anterior à sua vigência, é devida a sua
cobrança aos servidores públicos em atividade, celetistas ou estatutários, independentemente de
filiação.
A esse respeito, confiram-se precedentes das Turmas de Direito Público desta
Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA
EM 2014, VISANDO O DESCONTO E POSTERIOR REPASSE DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES,
EM RELAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS.
COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA
VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada, em
, pela
23/05/2014
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras
de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de
São Paulo - FESSPMESP, em face do Município de Araçatuba, visando a
condenação do ente público requerido, ora agravante: "1) a proceder os
descontos referentes à contribuição sindical, devida pelos servidores do
requerido, regidos pelo regime estatutário que não foi descontada no mês de
março de 2014, e das contribuições sindicais posteriores ao ingresso desta
ação, nos termos do art. 290 do CPC; 2) após ter efetuado os descontos,
repassar diretamente para o requerente os valores arrecadados da contribuição
Documento eletrônico VDA49789408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:23
Código de Controle do Documento: 700b93ed-910a-4b28-9883-e5f1b13c165f

sindical, cujo valor total deverá ser repartido entre as entidades descritas no
artigo 589 da CLT, ou seja, cada entidade deverá receber a sua cota parte, no
caso da autora a sua cota é de 15% (quinze por cento)". O ente público
apresentou contestação. Em réplica a entidade sindical pugnou pela
procedência dos pedidos formulados na petição inicial, fazendo "ressalva
apenas quanto aos inativos, que não estão sujeitos à exação". Na sentença o
Juízo julgou procedente a demanda. Interposta Apelação, pelo ente público, o
Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a
demanda, deixando consignado que "não há como impor ao Município réu a
obrigação de desconto e repasse de valores de contribuição sindical dos
servidores estatutários, eis que ausente lei municipal que assim disponha. Por
outro lado, descabe estender normas da Consolidação das Leis do Trabalho
aos servidores estatutários, sob pena de adoção de indevido regime híbrido".
Opostos Embargos Declaratórios, em 2o Grau, restaram eles rejeitados.
Interposto Recurso Especial, em
, nele a entidade sindical autora da
11/02/2016
ação apontou violação aos arts. 578, 579 e 589, II, c, da CLT, e 535 do CPC
/73, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela condenação do
ente público a proceder ao desconto e posterior repasse da contribuição
sindical dos servidores municipais estatutários. Inadmitido o Recurso Especial,
na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o
Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso
Especial, de modo a determinar o desconto da contribuição sindical, nos
termos do pedido recursal, ensejando a interposição do Agravo interno, pelo
ente público.
III. A Lei 13.467/2017, superveniente à interposição do Recurso Especial,
alterou substancialmente a contribuição sindical, antes obrigatória, agora
facultativa. Mas o alcance dessa modificação, evidentemente, não pode alterar
situações ocorridas anteriormente a sua regular vigência, pois é firme a
jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à
reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578
CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua
filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente.
Nesse sentido: STF, ARE 1.147.547 AgR-ED / PE, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; RE 1.166.566 AgR /
10/12/2019
RS, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
14/05/2020
IV. Em relação ao período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de
, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical de que
13/07/2017
trata o art. 578 da CLT, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa
contribuição sindical é devida pelos servidores públicos em atividade,
celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. A propósito: STJ,
RMS 52.269/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
;
08/04/2021 AgRg no RMS 47.502/SP, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 36.550
15/02/2016
/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no RMS 49.981/SP, Rel. Ministro
12/08/2016
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; REsp
29/03/2017
1.770.308/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
; AgInt no AgInt no REsp 1.750.337/SP, Rel. Ministro
21/11/2018
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; RMS
18/11/2019
Documento eletrônico VDA49789408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:23
Código de Controle do Documento: 700b93ed-910a-4b28-9883-e5f1b13c165f

63.273/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; RMS 62.890/RJ, Rel. Ministro MAURO
09/03/2021
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
09/03/2021
V. Na hipótese dos autos - considerando que, na petição inicial desta Ação
Ordinária, ajuizada em
, anteriormente, portanto, às alterações dos
23/05/2014
arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, pela Lei 13.467, de
(Reforma Trabalhista), a entidade sindical autora pleiteou o
13/07/2017
desconto e posterior repasse da contribuição sindical do exercício de 2014 e
posteriores, em relação aos servidores municipais estatutários -, deve ser
mantida a decisão agravada, deixando apenas ressalvada a revogação da
compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei
13.467, de
, que, nos termos de seu art. 6o, deu-se após decorridos
13/07/2017
cento e vinte dias de sua publicação oficial.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.243.037/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
17/5/2023
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO
DE PRELIBAÇÃO HÍBRIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL À LUZ DE PRECEDENTE VINCULANTE. ARTS.
1.030 E 1.040 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS.
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Na espécie, a respeito da competência para processar e julgar demandas nas
quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de
servidores públicos regidos pelo regime estatutário, o Tribunal de origem
negou seguimento ao apelo raro, com amparo no art. 1.030, I, b, do CPC, por
estar o acórdão alinhado ao posicionamento consolidado pelo STF no Tema
994/STF. Nesse panorama, manifesto o não cabimento da insurgência recursal
fincada no art. 1.042 do CPC.
2. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
3. A contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT é devida
por todos que integrem determinada categoria profissional, ainda que não
sindicalizados e que ostentem a condição de servidor público estatutário.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.655.390/ES, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
13/12/2022 EDcl no AgRg no REsp n.
1.415.177/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado
do TRF5), Primeira Turma, DJe de
; RMS n. 62.890/RJ, relator
24/2/2022
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgInt
9/3/2021
no RMS n. 49.981/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de
.
29/3/2017
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.358.494/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA
CLT. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49789408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:23
Código de Controle do Documento: 700b93ed-910a-4b28-9883-e5f1b13c165f

1. Não se pode conhecer da irresignação quanto à competência da Justiça
Comum para análise do feito, porquanto tal questão não foi trazida em
Recurso Especial, consistindo em inovação recursal, vedada pelo ordenamento
jurídico. Acrescente-se o entendimento do STJ de que as matérias de ordem
pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde
com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e
instância judicial.
2. É firme neste Tribunal Superior o entendimento de que contribuição
sindical é devida por todos os trabalhadores, inclusive pelos servidores
públicos, excetuados, em relação a estes, os inativos.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.655.390/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
13/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:23
Código de Controle do Documento: 700b93ed-910a-4b28-9883-e5f1b13c165f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 6.184 / PI
Número Registro: 2017/0334671-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200900010013770
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JUNIOR - PI0015488
RÉU
: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL -
C S P B
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF020413
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JUNIOR - PI0015488
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL -
C S P B
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF020413
Documento eletrônico VDA50399187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: b4e93ce3-4ece-4cd1-a812-68d949637640

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido
o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: b4e93ce3-4ece-4cd1-a812-68d949637640